Tribunal: TJDFT
Processo: 0719571-80.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719571-80.2019.8.07.0000 RECORRENTE: JULIANA AIRES RIBEIRO COSTA RECORRIDO: WALDIR JOSE DE BARROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. BLOQUEIO. FOLHA DE PAGAMENTO. IMPENHORABILIDADE DOS VALORES. PRECEDENTES JULGADOS. 1. O art. 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. 2. A impenhorabilidade das verbas alimentares comporta exceção somente na hipótese de prestação alimentícia (art. 833, §2o, do CPC), o que não é o caso dos autos. Sendo assim, inadmissível a constrição de tais valores, ainda que limitada a 30% dos proventos do executado. Precedentes. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. A recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando que a impenhorabilidade de verbas de natureza remuneratória não é absoluta, sendo possível a constrição quando esta não prejudica a subsistência do devedor e de sua família. Colaciona ementas de julgados do STJ com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano em abono à sua tese. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece seguir, seja quanto à alegação de ofensa ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, seja quanto ao apontado dissenso pretoriano. Com efeito, “A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a natureza do crédito alimentar não se altera com o mero decurso do tempo. Além disso, o acórdão recorrido não destoa da jurisprudência aqui firmada no sentido de que salário, soldo ou remuneração são impenhoráveis, sendo essa regra excepcionada unicamente quando se tratar de penhora para pagamento de prestação alimentícia, o que não se verifica na hipótese concreta.” (AgInt no AREsp 1519579/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 19/2/2020). Assim, de acordo com a orientação do STJ, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012